Tribunal: TJES
Processo: 0000004-90.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-90.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000004-90.2024.8.08.0036

APELANTE: PAULO RICARDO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL E DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PAULO RICARDO NUNES contra sentença do Juízo da Vara Única de Muqui/ES que condenou o réu pela prática do crime previsto no inciso II, do § 2º, e no inciso II, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 100 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria e por suposta violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, argumentando que o decreto condenatório se fundamenta apenas em elementos informativos do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório judicializado, composto pelos depoimentos da vítima e dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria delitiva; e (ii) verificar se ocorreu violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pela fundamentação baseada em elementos da fase investigativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

O depoimento judicial da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, descrevendo a dinâmica da abordagem violenta mediante emprego de arma de fogo e agressões físicas.

O testemunho de policial militar colhido em juízo constitui meio de prova idôneo, narrando a visualização do acusado na condução da motocicleta roubada e a tentativa de fuga com resistência armada imediatamente após o crime.

A captura do apelante em flagrante, dez minutos após a infração e em estado de exaustão próximo ao local do abandono da res furtiva, gera indícios veementes da autoria.

A versão apresentada pelo réu sobre a aquisição do veículo de um terceiro carece de suporte probatório e permanece isolada nos autos, sem a indicação de dados que permitam a identificação do suposto vendedor.

O reconhecimento das causas de aumento de pena por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo independe de perícia ou apreensão do artefato quando a utilização desses elementos resta comprovada pela prova oral uníssona.

O magistrado sentenciante amparou a convicção em provas produzidas sob o contraditório judicial, utilizando dados da fase inquisitorial apenas em caráter complementar, o que afasta a tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo.

O depoimento de agentes públicos produzido sob o crivo do contraditório reveste-se de plena eficácia probatória para a demonstração da autoria e materialidade.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando a utilização do artefato restar demonstrada por outros meios lícitos de prova.

Inexiste afronta ao art. 155, do Código de Processo Penal, quando a condenação se ampara em provas judicializadas, servindo os elementos do inquérito como reforço argumentativo.

Dispositivos relevantes citados: inciso II, do § 2º, e inciso II, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal; art. 155, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (Precedentes sobre a prescindibilidade de perícia em arma de fogo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000004-90.2024.8.08.0036

APELANTE: PAULO RICARDO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO RICARDO NUNES
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES (ID 18026596), por meio da qual foi condenado pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, sustentando, em síntese, atipicidade de conduta e violação ao art. 155, do CPP, sob argumento de que a sentença fundamentou-se em elementos informativos colhidos na fase investigativa e não repetidos em juízo. Argumenta que a vítima não realizou o reconhecimento do acusado e que prova se baseia unicamente em depoimentos de policiais militares, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de fevereiro de 2024, nas proximidades da igreja do distrito de Desengano, na Comarca de Muqui/ES, o acusado
PAULO RICARDO NUNES
, agindo em unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda Titan 150 de cor vermelha pertencente à vítima Renato Ramos. Consta nos autos que a vítima foi abordada enquanto retornava do trabalho, sendo compelida a descer do veículo sob a mira de uma pistola, ocasião em que foi agredida com um soco nas costas e uma coronhada na região do pescoço.

Após a consumação do delito, os agentes empreenderam fuga, porém a equipe da Polícia Militar logrou êxito em localizar os suspeitos apenas dez minutos após o crime. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os indivíduos abandonaram a motocicleta e evadiram-se para uma área de pastagem, efetuando disparos de arma de fogo contra os militares, que repeliram a injusta agressão. Após intensas buscas, o apelante foi capturado caminhando descalço, suado e em local próximo ao ponto da fuga, tendo confessado informalmente a sua participação na empreitada criminosa no ato da prisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência de provas da autoria delitiva. Aduz que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, violando o artigo 155, do Código de Processo Penal, e aponta a ausência de um reconhecimento formal seguro por parte da vítima.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e da prova oral colhida durante a instrução processual.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acervo probatório revela-se robusto e apto a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ótica, a vítima Renato Ramos, em seu depoimento judicial, narrou com minúcias a dinâmica do assalto, descrevendo a abordagem agressiva por dois indivíduos armados. Embora não tenha realizado o reconhecimento formal na delegacia em virtude do uso de capacetes pelos agentes, a vítima forneceu descrições físicas que convergem para as circunstâncias da prisão do réu.

Como é sabido, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. Destarte, o reconhecimento seguro não é a única via para a comprovação da autoria, podendo esta ser demonstrada pelo contexto fático do flagrante e pela posse recente da res furtiva.

O depoimento do Policial Militar Luiz Antônio Dias Mareli em Juízo é prova idônea e fundamental para o deslinde da causa. O agente narrou que o cerco policial ocorreu imediatamente após o crime e que o acusado foi visualizado na condução da motocicleta roubada. O comportamento do réu, que fugiu para o matagal, efetuou disparos contra a guarnição e foi encontrado em estado de exaustão e descalço, forma um conjunto de indícios veementes que fulminam a tese defensiva.

Nada obstante a negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório, no qual alegou que seu primo "Lucas" teria adquirido a moto em um bar por R$ 1.500,00, verifica-se que tal versão resta isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. O acusado não soube informar o nome completo do suposto primo ou do vendedor, tampouco arrolou testemunhas que pudessem confirmar tal transação, tornando a tese meramente fantasiosa para tentar se eximir da responsabilidade penal.

Outrossim, as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo restaram devidamente configuradas. À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão e a perícia do armamento são prescindíveis quando a utilização do artefato é comprovada por outros meios de prova, como os relatos firmes da vítima e dos policiais. No caso vertente, a prova oral é uníssona em confirmar que a arma foi ostensivamente utilizada para subjugar o ofendido e para resistir à prisão.

Dessa forma, a insurgência quanto à violação do artigo 155, do Código de Processo Penal, não merece prosperar, havendo o Juízo sentenciante fundamentado a condenação em provas judicializadas e submetidas ao contraditório, utilizando os elementos do inquérito apenas de forma complementar.

Inexiste, pois, dúvida razoável capaz de autorizar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)